Tribunal: TJPA
Processo: 0814368-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814368-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GERSON MATOS DOS SANTOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. REITERADAS FUGAS. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Nos termos do art. 83, inciso III, alínea a) e b), do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.3964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (não cometimento de falta grave nos 12 últimos meses) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena), para a concessão do benefício do livramento condicional. 2. A alteração legislativa, não implica dizer que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena se limita ao lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo. O bom comportamento carcerário ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal. 3. Verifica-se que o agravante registra diversas fugas do Estabelecimento Penal, tendo a última ocorrida após a interposição do presente recurso. Assim, não satisfazendo o recorrente os requisitos do artigo 83 do CP. 4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, iniciada no dia 07/02/2022 com término no dia 14/02/2022, por unanimidade, em CONHECER

do RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exma Sra Desa Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto em favor de
GERSON MATOS DOS SANTOS
, objetivando reformar decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que indeferiu o pedido de livramento condicional.

O agravante afirma que apesar de ter direito ao livramento condicional dede 17/06/2020, o juízo
a quo
indeferiu o pedido por ausência de requisito subjetivo, desconsiderando os termos da Certidão Carcerária que desde a última entrada vem apresentando bom comportamento.

A defesa aduz que as fugas enumeradas pelo juízo da execução para negar o Livramento Condicional ao apenado não podem gerar efeitos eternos, bem como que a última falta grave praticada pelo Recorrente foi em 03/10/2015, e caso seja suscitado prisão em flagrante, esta última ocorreu em 25/07/2017. Pelo que o agravante não pode ficar eternamente refém de deslize cometido há muito tempo.

Argumenta que a partir da introdução da alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal Brasileiro pela Lei nº 13.964/2019, a prática de infração disciplinar grave só pode impedir a concessão do livramento condicional, se houver sido praticada dentro do prazo de 12 (doze) meses, contados retroativamente da data em que vier a ser apreciado o cabimento do livramento condicional. Portanto, é defeso ao julgador levar em consideração faltas graves ocorridas há mais de 12 meses para fins de negativa do benefício.

Pontua que para o STJ quanto as intercorrências no âmbito da Execução Penal, passado o fato e adquirindo o apenado novamente bom comportamento, possível se torna o pleito de livramento condicional.

Prequestiona o artigo 83, inciso III, letras “a” e “b” do CP e artigo 84 do Código Penal Brasileiro e art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

Nesses termos, a defesa requer a concessão do livramento condicional, uma vez que restariam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos.

Juntou documentos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso (
Num. 7493149 - Pág. 1/10)

O
decisum
foi mantido pelo magistrado singular (
Num. 7493155 - Pág. 1
).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do
Agravo em Execução
(
Num. 7831680 - Pág. 1/7)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Pretende o agravante o reconhecimento do pedido de livramento condicional, sob a alegação de que preenche os requisitos necessários à sua concessão.

In casu
, o agravante cumpre pena total de 25 anos e 05 meses, em virtude de três condenações por crime de roubo qualificado, alcançando a data para livramento condicional em 17/06/2020, conforme se observa do espelho do atestado de pena (ID – Num. 7493160 - Pág. 1/2).

O apenado requereu o livramento condicional em 1ª/09/2021 (Num. 7493158 - Pág. 1). A decisão ora impugnada, que indeferiu o pedido de livramento condicional, foi proferida em 03/09/2021 (ID Num. 7493153 - Pág. 1/4) nos seguintes termos:

“Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga reiteradas vezes (01/07/2011, 25/08/2014, 03/10/2015, 11/01/2 0 1 9 ) , além de ter sido preso em flagrante em 20/10/2011, 14/07/2016, 04/10/2016 e 25/07/2017, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83 , III, do Código Penal – CP.

O livramento condicional é concedido desde que o condenado tenha bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inc. III, a, do CP). E, segundo alteração promovida pela Lei 13.964/19 no Código Penal, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inc. III, b).

Esses requisitos cobram do condenado comportamento adequado durante todo o tempo da execução penal , seja no cumprimento das obrigações internas, seja no seu relacionamento com os demais habitantes do sistema e com os funcionários, elementos indicativos de sua capacidade de readaptação social. Se, sob vigilância direta, o condenado resiste ao cumprimento das regras, não há por que confiar em sua disposição para cumpri-las sem o acompanhamento permanente das autoridades carcerárias. Por isso, o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave pode impedir o livramento condicional:

(...)

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.”

Verifica-se que o juízo da execução, apontou que o ora agravante não satisfaz o requisito subjetivo para concessão do benefício pleiteado.

É sabido que, para a concessão do livramento condicional, devem ser preenchidos os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, a teor do que prevê o art. 83 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.
In verbis
:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.”

Com efeito, a Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 83 do Código Penal, incluindo, dentre outras, as alíneas a) e b) ao inciso III, estabelecendo que o livramento condicional poderá ser concedido, desde que comprovado o bom comportamento durante a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, exigindo, portanto, o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.

Assim, a ausência de faltas graves no período mencionado, não significa que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do apenado.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INVOCAÇÃO, TAMBÉM, DE EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.
Precedentes.[...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 2. De fato, a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional (Código Penal, Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:[...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena [...]).
Constata-se que a referida norma é clara em exigir, como requisito subjetivo para o livramento, cumulativamente, o não cometimento de falta nos últimos 12 meses e o bom comportamento carcerário
. 3. Além do mais, no caso, além da falta disciplinar grave praticada pelo agravado, houve parecer desfavorável em exame criminológico. 4. Na execução penal, milita o princípio do in dubio pro societate. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 661535 SP 2021/0120168-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Para a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena)
. 2. Na presente hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que o Apenado praticou falta disciplinar grave no curso da execução penal, consistente em fuga quando recebeu anterior progressão para o regime semiaberto, evasão que perdurou por dois anos, sendo a indisciplina recentemente reabilitada. 3.
A inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019, não significa que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, tampouco que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado
. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 666504 SP 2021/0147265-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

EMENTA. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. HISTÓRICO E FUGAS E REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO QUE DEVE SER AFERIDO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão do livramento condicional. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses
. 2.
Da análise à modificação legislativa, não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo
.
O bom comportamento carcerário, ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83, supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional
. 3. A pluralidade de faltas - como na hipótese, na qual o agravante ostenta 18 (dezoito) episódios de fuga - ainda que pretéritas ao citado marco temporal, obsta a concessão do livramento, porquanto revela comportamento carcerário impeditivo ao benefício almejado. 4. A prática, como no caso, de novo crime durante a execução da pena, por si só, revela que a postura carcerária do apenado não caminha de maneira retilínea e adequada, conforme se exige para o deferimento do benefício. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (5994981, 5994981, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-17)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DO BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO O livramento condicional é um benefício legal que concede ao apenado a prerrogativa de desfrutar de uma ampla liberdade antecipada, retornando, pois, ao convívio social antes do integral cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada. Tem por finalidade primordial promover a ressocialização do condenado.
Para tanto, é necessário o preenchimento de determinados requisitos legais cumulativos, de ordem objetiva e subjetiva, previstos no art. 83, do CP, dentre os quais a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos12(doze)meses. Assim, a ausência de falta grave no mencionado período não implica necessariamente na satisfação do pressuposto subjetivo, ao passo que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente a ele podem ser consideradas pelo juízo da execução na análise do mérito do pedido do apenado
. (...)” (7121322, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17)

In casu
, o agravante apresenta histórico de fuga nos 01/07/2011, 25/08/2014, 03/10/2015, 11/01/2019 e 17/11/2021, além de ter sido preso em flagrante por novos crimes em 20/10/2011, 14/07/2016, 04/10/2016 e 25/07/2017, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN (Num. 7493365 - Pág. 1/5 e Num. 7493367 - Pág. 1/2).

Conquanto comportamento negativos, quando muito longínquos, não possam impedir, permanentemente, a reinserção do preso em sociedade, ressalta-se que, no caso em análise, o apenado,

empreendeu fuga por diversas vezes,
praticou novos crimes durante o período em que se encontrava evadido.

Além das fugas já enumeradas pelo juízo da execução, verifica-se a fuga ocorrida em

17/11/2021
, ou seja, após a interposição do presente recurso
,
não tendo retornado à Casa Penal na data prevista, após saída temporária, conforme espelho do INFOPEN ID 7493367 - Pág. 1.

O bom comportamento durante a execução da pena continua a pautar a análise do benefício, não se limitando ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

Frise-se que inobstante o atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional (ID Num. 7493365 - Pág. 5), este não é vinculante, podendo e devendo o magistrado analisar o histórico prisional do apenado para tomar sua decisão.

Nesse sentido, o histórico carcerário e espelho do INFOPEN (Num. 7493365 - Pág. 1/5 e Num. 7493367 - Pág. 1/2) demonstram que o sentenciado, ora agravante, não se pauta pela conduta adequada exigida para a concessão do livramento condicional, eis que constam reiteradas fugas e prisões em flagrante por cometimento de novos crimes, mostrando-se correta o
decisum
recorrido.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, a fim de manter a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém 15 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador - Relator

Belém, 15/02/2022